Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0707319-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, EDUARDO BATISTA ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 27389751, item I. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac